Tribunal: STF
Processo: ARE 1408959
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA INDEFERIDA POR AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO: SÚMULAS NS. 283 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:



    “AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERE PETIÇÃO INICIAL DE AÇÃO DIRETA DE CONSTITUCIONALIDADE – SUPOSTA USURPAÇÃO POR LEI MUNICIPAL DA COMPETÊNCIA PRIVATIVA DE UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE DIREITO DO TRABALHO – OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO ESTADUAL – AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA – RECURSO DESPROVIDO – AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA – RECURSO DESPROVIDO” (fl. 4, e-doc. 11).



    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (e-doc. 13).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. I e XVI do art. 22 da Constituição da República. 



    Sustenta que “as normas que tratam da competência privativa da União afiguram-se como normas de reprodução obrigatória, de modo que aos Tribunais de Justiça Estaduais é permitido o exercício do controle concentrado de constitucionalidade de leis municipais estaduais que apresentem como norma parâmetro violada dispositivos constitucionais dessa natureza” (fl. 8, e-doc. 15). 



    Argumenta que “a Lei nº 7.978/2014 é caso de norma que excede a atividade legiferante do ente municipal, vez que inaugura toda a regulamentação de uma nova categoria profissional, fixando sua qualificação, natureza da atividade, sistema de remuneração, enfim, descreve todos os pormenores envolvendo a atividade de fiscalização de eventos particulares, o que, como enfaticamente exposto, é matéria adstrita à competência privativa da União” (fl. 10, e-doc. 15). 



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de repercussão geral e pela incidência das Súmulas ns. 283 e 284 deste Supremo Tribunal, nos seguintes termos:



    “In casu, o recorrente aduz que houve violação ao artigo 22, I, da Constituição Federal, sob a alegação de que a matéria regulamentada pela legislação municipal é de competência privativa da União por se tratar de direito do trabalho. Entretanto, percebe-se nas razões recursais da recorrente a inexistência de ataque aos fundamentos utilizados no acórdão. (...) Assim, embora o recorrente afirme existir usurpação de competência privativa da União, percebe-se que em nenhum momento houve o ataque precisamente ao ponto central utilizado pelo acórdão de que a declaração de inconstitucionalidade de lei municipal deve ter como parâmetro violação à Constituição Estadual e que no caso não houve contrariedade direta a termo expresso da Constituição Estadual. Diante disso, levando-se em consideração que as razões recursais não impugnam exatamente os fundamentos do acórdão recorrido, há violação ao princípio da dialeticidade, o que obsta a admissão do recurso” (fls. 4-5, e-doc. 17).



    4. O agravante interpôs agravo contra a inadmissão do recurso extraordinário, ao argumento de que “o art. 22, I e XVI, da CF, apontado como norma vulnerada, assume a forma de uma norma de reprodução obrigatória, e, assim sendo, passível de ser utilizado no controle abstrato de constitucionalidade exercido pelos Tribunais de Justiça Estaduais” (fl. 4, e-doc. 18).



    Pede “conhecimento e provimento [do presente agravo] a fim de que seja reformada a decisão agravada, com a consequente admissão do recurso extraordinário que espera seja acolhido nos termos das razões nele contidas” (fl. 5, e-doc. 18).



    Analisados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    6. O Tribunal de Justiça assentou:



    “No caso concreto, ainda que a Lei Municipal tenha infringido a Constituição Federal, essa violação não se deu, de igual modo, em relação à Constituição Estadual, posto que a mesma não prevê disposição específica a traduzir a competência privativa de ente federado para legislar sobre o tema de direito do trabalho ora invocado, existindo, apenas, uma situação de inconstitucionalidade reflexa ou oblíqua em face da Constituição Estadual, cuja apreciação não se revela possível por este Tribunal Estadual. De fato, cabe acentuar que a Lei impugnada, no seu corpo, detalha todos os contornos e condições para o exercício da profissão, no caso, de fiscal de eventos particulares, que são, frise-se, de competência da União, não havendo falar em violação da Constituição Estadual. A despeito do ora Recorrente ter utilizado como substrato de sua fundamentação o respeito à forma federativa do Estado e aos direitos fundamentais, arts. 3º, I, 10, 173, §2º e 193, todos da Constituição Estadual, sustenta, da mesma forma, a usurpação de competência Municipal de matéria privativa da União para legislar. Assim, ainda que se pudesse invocar em exame de inconstitucionalidade os princípios fundamentais traçados na Constituição Estadual, o Autor elege como vulnerável o art. 22, I, da Constituição Federal, restando inservíveis os demais dispositivos estaduais apresentados como sustentáculo jurídico à ADI. Logo, não havendo violação direta a termo expresso da Constituição Estadual, mas eventual ferimento à Constituição Federal, inadequada se me apresenta, na via restrita da ação direta, a pretendida declaração de Inconstitucionalidade da Legislação Municipal, partindo da premissa inafastável que o controle de constitucionalidade das leis e dos atos normativos Municipais exercido pelos Tribunais de Justiça dos Estados tem como único parâmetro a Constituição do respectivo Estado membro. Esse é o regramento estatuído no art. 125, §2º, da Constituição Federal” (fls. 7-8, e-doc. 11). 



    7. Não se impugnaram, na espécie, as razões do recurso interposto, especialmente o fundamento de inadequação de que, “na via restrita da ação direta, [da] pretendida declaração de Inconstitucionalidade da Legislação Municipal.” Também incabível o argumento de serem “inservíveis os demais dispositivos estaduais apresentados como sustentáculo jurídico à ADI (...) , não havendo violação direta a termo expresso da Constituição Estadual, mas eventual ferimento à Constituição Federal”.



    Tem-se, na espécie, fundamento assentado pelo Tribunal de origem suficiente para manutenção do acórdão recorrido, a atrair a incidência da Súmula n. 283 deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PROCEDENTE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 283 DO STF. 1. É inadmissível o recurso extraordinário que não ataca fundamento do acórdão recorrido. Incidência da Súmula 283 do STF. Precedente. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 1.293.955-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 24.5.2021).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RAZÕES DO ACÓRDÃO RECORRIDO INATACADAS. SÚMULA 283 DO STF. 1. As razões do RE não atacam todos os fundamentos aptos por si sós a sustentar o julgado. Assim, emerge como óbice ao apelo extremo a Súmula 283/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles). 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.320.876-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 2.6.2021).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTO AUTÔNOMO E SUFICIENTE DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADO. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário é inadmissível quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento autônomo e suficiente e o recurso não abrange todos eles (Súmula 283 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.303.018-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 27.4.2021).



    Ademais, este Supremo Tribunal assentou ser deficiente a argumentação veiculada em recurso no qual não se impugnam os fundamentos do acórdão recorrido. Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE: SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECLUSÃO: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.315.270-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 9.8.2021).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. RAZÕES DISSOCIADAS DO ACÓRDÃO DE ORIGEM. ENUNCIADO 284 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário é inadmissível quando a deficiência de sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia, ex vi do enunciado 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes: ARE 1.185.152-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 29/05/2019; ARE 707.173AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 23/04/2015; ARE 822.208-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 10/12/2014. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.344.725-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 2.3.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. ARGUMENTAÇÃO GENÉRICA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SUPOSTA AFRONTA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). RAZÕES DO APELO EXTREMO DISSOCIADAS DO QUE FOI DECIDIDO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil/2015. II O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 748.371-RG/MT (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, rejeitou a repercussão geral da controvérsia referente à suposta ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da prestação jurisdicional, quando o julgamento da causa depender de prévia análise de normas infraconstitucionais, por não configurar situação de ofensa direta à Carta Magna. III Nos termos da Súmula 284/STF, é inadmissível o recurso extraordinário quando as razões recursais estão dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido. IV Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.343.378-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 4.11.2021).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante. 



    8. Pelo exposto, nego provimento a este recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de novembro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora